Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISTEMAS CENSEC, DIMOB E E-FINANCEIRA. FINALIDADE INADEQUADA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, E-Financeira e outros, sob o fundamento de que tais sistemas não se destinam à localização de bens penhoráveis e são acessíveis extrajudicialmente. O agravante requer a reforma da decisão para autorizar a consulta ao sistema CENSEC e a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para acesso às informações da DIMOB e do sistema E-Financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização dos sistemas CENSEC, DIMOB e E-Financeira como meios de pesquisa patrimonial para localização de bens penhoráveis dos executados, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.
III. Razões de decidir
3. O sistema CENSEC — Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados — tem por finalidade centralizar informações notariais relativas a testamentos, procurações e escrituras públicas, não sendo instrumento de pesquisa patrimonial nem meio idôneo à localização de bens penhoráveis.
4. A consulta à base de dados da Receita Federal do Brasil, por meio da DIMOB e do sistema E-Financeira, não se presta à localização de patrimônio executável, pois tais instrumentos reúnem informações administrativas e financeiras pretéritas, sem eficácia para indicar bens passíveis de constrição judicial.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a utilização dos sistemas CENSEC, DIMOB e E-Financeira para fins de execução civil configura medida inadequada e destituída de utilidade, pois não têm natureza de cadastros patrimoniais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2028787, 0717998-94.2025.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 20/08/2025; TJDFT, Acórdão no 2037005, 0705769-05.2025.8.07.0000, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, j. 20/08/2025, DJe 05/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2024339, 0700034-88.2025.8.07.0000, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, j. 17/07/2025, DJe 07/08/2025.